Tribunal: TJSP
Processo: 1002795-08.2019.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Ação de indenização por morais – Sentença de extinção da ação sem resolução do mérito – Insurgência da parte autora – Fatos narrados que não são capazes de demonstrar a participação dos requeridos no acidente descrito à inicial – Conclusão que não decorre logicamente da narração dos fatos – Inépcia da inicial caracterizada – Inciso I e §1o, inciso 3 - Indeferimento da inicial – Incidência

Ementa:
Ação de indenização por morais – Sentença de extinção da ação sem resolução do mérito – Insurgência da parte autora – Fatos narrados que não são capazes de demonstrar a participação dos requeridos no acidente descrito à inicial – Conclusão que não decorre logicamente da narração dos fatos – Inépcia da inicial caracterizada – Inciso I e §1o, inciso 3 - Indeferimento da inicial – Incidência do artigo 330 – Recurso não provido, com observação.